Tribunal: STF
Processo: Rcl 51816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda., com fundamento nos artigos 102, I, “l”, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo TRT da 12º Região, nos autos do processo nº 0000684-45.2020.5.12.0007, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).



    A reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Afirma que a controvérsia de origem versa sobre o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo “quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio”.



    Noticia indeferido o pedido de sobrestamento pelo TRT da 12ª Região.



    2. Requer a concessão de tutela de evidência para que seja determinada a suspensão do Processo 0000684-45.2020.5.12.0007 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 12ª Região, verifico deferido, em 24.02.2022, o pedido deduzido pela ora reclamante de sobrestamento do Processo nº 0000684-45.2020.5.12.0007, em razão da decisão proferida no ARE 1121633/GO, Rel. Min Gilmar Mendes. Confira-se:



    “Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista interposto; e versando a discussão sobre matéria idêntica à questão jurídica debatida no processo ARE 1121633/GO, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que envolvam discussão sobre o tema: "Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, devem estes autos permanecer sobrestados até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema controvertido.”



    2. Nesse contexto, a substancial alteração do quadro fático-jurídico subjacente à presente reclamação tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora